Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719838-49.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA E ROBSON PETER BARCELOS NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADA: COMP LINE INFORMATICA LTDA DESPACHO AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA E ROBSON PETER BARCELOS NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese em debate foi prequestionada, acrescentando que se faz necessária a reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 21573570, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Joaquim Miguel de Oliveira, OAB/GO 12.323. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026